Tribunal: STF
Processo: HC 235976
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 857.818/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ .



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 52 da Lei de Execuções Penais, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de benefícios. 



    Buscando a anulação da sanção, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento (Doc. 11).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 12): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. APONTADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. OITIVA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENCIADO OUVIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APONTADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DO APENADO DURANTE O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS ACOMPANHADOS PELO ADVOGADO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao asseverar que, “[o]uvido o sentenciado em momento anterior à homologação da falta disciplinar, por meio da instauração de sindicância, faz-se desnecessária sua oitiva judicial” (AgRg no HC n. 393.013/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/5/2017).



    2. Já em relação à ausência do apenado na oitiva das testemunhas, apontou o Tribunal a quo que, “quando da inquirição das testemunhas, estas foram ouvidas na presença de advogado da FUNAP (fls. 99/103), havendo regular exercício do direito de defesa. Outrossim, a FUNAP atua em nome da Defensoria Pública, o que significa que na origem o ato não foi reputado como irregular pela própria parte que ora alega a referida nulidade, o que não é admissível”.



    3. Em conjuntura semelhante, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que, “[r]elativamente às nulidades quanto à ausência de ouvida judicial e da presença do reeducando na inquirição das testemunhas, a Corte Estadual consignou que foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois o reeducando foi ouvido na presença de advogado da Funap e, na oportunidade em que apresentou defesa, seu patrono nada declarou. Nesse contexto, não se vislumbra a demonstração do efetivo prejuízo a ensejar a nulidade do procedimento administrativo disciplinar” (AgRg no HC n. 826.854/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2023.)



    4. Por fim, apontadas pela Corte de origem a materialidade e autoria da conduta em questão, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias, de forma a possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que demonstra a inadequação da via do habeas corpus.



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) O sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, padecendo de vício a decisão impugnada; (b) a ausência do reeducando lhe impediu de presenciar o relato dos agentes penitenciários e dos demais sentenciados, a fim de atestar a veracidade de seus depoimentos e, dessa forma, indicar a seu defensor eventuais inconsistências a serem apontadas ou perguntas a serem formuladas; (c) Não há uma única prova que não as isoladas palavras dos agentes Penitenciários que ligue, de forma segura, o agravante as acusações ao presente procedimento; e (d) Salta aos olhos a desproporcionalidade a punição pela prática de falta grave tendo em vista o baixíssimo grau de lesividade e repercussão da suposta conduta ilícita.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para seja declarada a nulidade do ato, sendo designada oitiva judicial do Agravante e a participação da oitiva dos envolvidos e testemunhas, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório. 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de nulidade da decisão que reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente, por afronta ao art. 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, ao argumento de que o sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, não assiste razão ao impetrante. 



    Ao rechaçar essa tese, o Superior Tribunal de Justiça consignou:  




    Primeiramente, no que tange ao pleito de realização de oitiva judicial, urge consignar que, nos termos do enunciado da Súmula n. 533 deste Tribunal Superior, “[p]ara o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”. 



    Também é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao asseverar que, “[o]uvido o sentenciado em momento anterior à homologação da falta disciplinar, por meio da instauração de sindicância, faz-se desnecessária sua oitiva judicial” (AgRg no HC n. 393.013/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/5/2017). 



    O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, invocado pela defesa, somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração: HC 137997, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/6/2017; HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; RHC 116467, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013. 



    Se não bastasse, o reeducando foi ouvido perante a autoridade administrativa, ocasião em que, devidamente assistido por defesa técnica, apresentou sua versão dos fatos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. Após, a falta grave foi devidamente homologada pelo magistrado de primeira instância. Não se verifica, nessas circunstâncias, reserva de juridição quanto à atribuição atinente à fase instrutória, o que se amolda à conjugação própria entre Estado-Juiz e Estado-Administração que caracteriza a execução penal, notadamente a cooperação que pode e deve nutrir essa relação (HC 145819, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, decisão transitada em julgado em 22/5/2018). Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a realização da oitiva judicial beneficiaria o paciente. 



    Também improcede a tese de nulidade em razão da ausência do paciente quando da inquirição das testemunhas. Sobre o tema, pontuou o Superior Tribunal de Justiça:



    Já em relação à ausência do apenado na oitiva das testemunhas, apontou o Tribunal a quo que, “quando da inquirição das testemunhas, estas foram ouvidas na presença de advogado da FUNAP (fls. 99/103), havendo regular exercício do direito de defesa. Outrossim, a FUNAP atua em nome da Defensoria Pública, o que significa que na origem o ato não foi reputado como irregular pela própria parte que ora alega a referida nulidade, o que não é admissível” (fl. 26, grifei). 



    Em outra oportunidade, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que, “[r]elativamente às nulidades quanto à ausência de ouvida judicial e da presença do reeducando na inquirição das testemunhas, a Corte Estadual consignou que foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois o reeducando foi ouvido na presença de advogado da Funap e, na oportunidade em que apresentou defesa, seu patrono nada declarou. Nesse contexto, não se vislumbra a demonstração do efetivo prejuízo a ensejar a nulidade do procedimento administrativo disciplinar” (AgRg no HC n. 826.854/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2023, destaquei.) 



    Como se vê, o defensor que representava o paciente esteve presente na audiência e não fez qualquer questionamento acerca da ausência do apenado. 



    Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar todo o processo administrativo disciplinar. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 



    Além disso, é sabido que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Por fim, a impetração também se volta contra as provas constantes do processo administrativo em que se apurou o cometimento de falta grave pelo ora paciente. A respeito da matéria, consignou o STJ: 



    No que se refere à fundamentação da decisão que homologou o procedimento administrativo disciplinar, oportunamente salientou a Corte de origem que “não se trata de sanção coletiva prevista no artigo 45, § 3º, da LEP, pois os agentes identificaram individualmente os detentos que participaram do movimento de subversão da ordem e disciplina, restringindo-se a eles o procedimento administrativo” (fl. 35). 



    Já havia ressaltado o Juízo singular “[não haver] motivos para duvidar do depoimento das testemunhas, restando comprovada a materialidade dos fatos, sendo correta a punição do sentenciado por falta disciplinar de natureza grave, a teor do artigo n. 52 da Lei de Execução Penal” (fl. 186). 



    Consoante oportunamente detalhado pela Corte de origem, “as condutas do agravante, consistentes em agressão a funcionário, restaram devidamente tipificadas no artigo 52, da LEP, que considera falta disciplinar de natureza grave, verbis: 'A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas'.” (fls. 35-36). 



    Assim, percebe-se que o Tribunal local apontou a existência de elementos a demonstrar a materialidade e a autoria imputada ao paciente, de modo que, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 



    Observa-se que as razões apresentadas pela instância ordinária revelam que os atos praticados configuraram falta grave. Essa constatação não merece reparo. Primeiro, porque não se vislumbra qualquer teratologia a ser corrigida. Segundo, porque é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 207053 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Em conclusão, a conduta atribuída ao paciente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal. Ainda, houve indicação de suporte probatório apto a tornar plausível a imputação, o que permitiu ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente